Tribunal: TJPA
Processo: 0826181-67.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10391 - Recursos Administrativos
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0826181-67.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: MOTOROLA SOLUTIONS LTDA

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SEGUP/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA. DESCLASSIFICAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Motorola Solutions Ltda. contra ato da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (SEGUP/PA), visando suspender a homologação, adjudicação e eventual contratação decorrente do Pregão Eletrônico nº 90003/2025. A impetrante alega desclassificação indevida, ausência de oportunidade de prestar esclarecimentos técnicos e violação ao dever de diligência. Sustenta que apresentou proposta com preço inferior ao da concorrente vencedora e que os documentos por ela fornecidos comprovariam o cumprimento dos requisitos editalícios. A liminar foi indeferida e o mérito submetido à apreciação colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a desclassificação da impetrante por suposta insuficiência documental afronta direito líquido e certo; e (ii) definir se o mandado de segurança é meio processual adequado para o exame de controvérsia técnico-probatória complexa, decorrente de procedimento licitatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige prova pré-constituída e direito líquido e certo demonstrável de plano, não comportando dilação probatória ou produção de prova técnica pericial.

A desclassificação impugnada tem fundamento em motivação técnica específica da Administração, que apontou a inadequação dos meios de prova utilizados pela impetrante, os quais não teriam atendido aos requisitos formais previstos no edital.

A análise do cumprimento de exigências técnicas editalícias, frente à divergência entre a Administração e a impetrante, demanda verificação técnica especializada e exame aprofundado de documentos, o que ultrapassa os limites cognitivos do mandado de segurança.

Não se verifica, nos autos, ato administrativo desprovido de motivação ou arbitrário, mas sim divergência técnica sobre a suficiência da documentação apresentada, que não pode ser resolvida na via estreita do writ.

A ausência de recurso administrativo tempestivo pela impetrante reforça a inadequação do mandado de segurança como sucedâneo de instância recursal administrativa preclusa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

O mandado de segurança não é via adequada para o controle de legalidade de ato administrativo baseado em critérios técnicos, cuja análise dependa de prova pericial ou dilação probatória.

A ausência de direito líquido e certo demonstrado de plano impede o controle jurisdicional do ato de desclassificação em sede mandamental.

A motivação técnica do ato administrativo e a ausência de recurso administrativo tempestivo afastam a configuração de ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, arts. 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCív nº 0840456-30.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª TDP, j. 17.03.2025; TJPA, ApCív nº 0865826-40.2023.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 10.03.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, DENEGOU A SEGURANÇA, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por MOTOROLA SOLUTIONS LTDA em face da SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL – SEGUP/PA.

Em inicial (ID 32001155), a impetrante noticia que foi indevidamente desclassificada em procedimento licitatório, razão pela qual requereu, em sede de liminar, que fosse impedida a homologação e a adjudicação do objeto da licitação e de eventual contrato celebrado em decorrência do Pregão Eletrônico n° 90003/2025- SEGUP/PA com posterior confirmação em sentença.

A impetrante afirma que possui capacidade operacional para prestar o serviço requerido pela Administração Pública (locação de câmeras operacionais portáteis), que foi a única fabricante a participar do certame e que foi classificada em segundo lugar quanto ao registro de preço.

No entanto, sob a alegação de que não atendeu aos requisitos previstos nos itens 6.1.12, 6.1.23, 6.1.33, 6.1.34, 6.5.6, e 7.46 do edital, foi impedida de participar da Prova de Conceito (POC) sem ter a oportunidade de prestar informações, em completa violação ao dever de diligência.

Afirma que a empresa declarada vencedora, BB Comércio, foi a única a ser automaticamente chamada par a POC, sem exigência de prova equivalente à cobrada aos demais, o que aponta para possíveis irregularidades no certame.

Por fim, aduz que comprovou os itens requeridos em edital e que apresentou preço 20% menor se comparado ao da empresa declarada vencedora, de forma que sua desclassificação, feita sem motivação técnica idônea, gerará um dano ao Estado do Pará.

O pedido liminar foi indeferido pelo Douto Relator (ID 32026160).

Em sua contestação (ID 32935421), o Estado do Pará alegou, em preliminar, que a vida eleita é inadequada, uma vez que, diante da colisão entre as conclusões da Nota Técnica da SEGUP/PA e os argumentos unilaterais da impetrante, inexiste direito líquido e certo e exige-se a produção de prova técnica de engenharia de software, o que não é possível em mandado de segurança.

Além disso, a impetrante não apresentou recurso administrativo em momento oportuno, perdendo a oportunidade de impugnar o ato administrativo de desclassificação. Diante disso, requereu a extinção do processo sem resolução do mérito.

No mérito, alega que a impetrante não utilizou meio idôneo de comprovação dos requisitos do edital, uma vez que se limita a declarações unilaterais, prints de tela e prova de conceito de outro certame, os quais não possuem previsão editalícia, bem como não substituem os documentos oficiais do fabricante.

Por fim, argumenta que a ato de desclassificação foi devidamente motivado, com critérios técnicos objetivos, não havendo violação da isonomia. Ademais, aponta que a conformidade técnica prevalece sobre o menor preço e que não é possível a intervenção judicial no mérito administrativo.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que se manifestou pela denegação da segurança – Id. 33509716.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes as condições da ação, conheço a inicial mandamental e passo à sua apreciação.

II – MÉRITO

A ação mandamental, por desenho constitucional e por opção legislativa expressa, é instrumento vocacionado à tutela de direito líquido e certo demonstrável de plano, mediante prova pré-constituída, contra ato ilegal ou abusivo de autoridade.

Essa estrutura não é um detalhe procedimental; é a própria condição de possibilidade do mandado de segurança, pois delimita o seu campo cognitivo a um controle de legalidade imediato, incompatível com reconstituição fática, com debate probatório ampliado e, sobretudo, com a necessidade de perícia para suprir incerteza técnica.

Assim, quando o que se pretende é desconstituir um ato administrativo de índole predominantemente técnica, e a própria Administração aponta insuficiência dos documentos para comprovação de requisitos objetivos do edital, passa a existir, antes de qualquer valoração jurídica, um dissenso empírico que não se resolve por presunções, mas por verificação técnica.

Após essa breve introdução, passo analisar o mérito.

No caso, o que a impetrante apresenta como ilegalidade manifesta se ancora, precisamente, na tese de que a documentação acostada bastaria para demonstrar o atendimento às exigências do termo de referência e, por consequência, infirmar o juízo administrativo que concluiu em sentido oposto.

O problema, porém, reside em que a contestação descreve, com grau de especificidade suficiente para afastar a ideia de mera resistência formal, pontos concretos de insuficiência documental, afirmando que a comprovação exigida deveria ocorrer por documentos oficiais do fabricante e que, no item 6.1.12, por exemplo, a impetrante teria se valido de memorial descritivo por si produzido, de demonstração vinculada ao software DEMS e de “print” atinente a equipamento diverso do ofertado, circunstâncias que, segundo a Administração, impediriam concluir que o hardware apresentado atende às taxas mínimas de bits exigidas.

Dito isso, percebe-se que não estamos diante de um ato desprovido de motivação ou de uma exclusão arbitrária dissociada do edital, ao menos naquilo que os autos permitem conhecer em cognição mandamental; ao revés, há uma narrativa administrativa de que o meio de prova utilizado não se adequa ao que o edital e seus anexos teriam estipulado como forma idônea de comprovação.

E, na medida em que o núcleo do debate se desloca para a pergunta técnica “o conjunto documental efetivamente comprova o atendimento dos requisitos do hardware e das funcionalidades embarcadas?”, torna-se inevitável reconhecer que a resposta demandaria exame especializado e cotejo aprofundado, incompatíveis com o mandado de segurança.

Essa conclusão não se enfraquece pelo fato de a impetrante asseverar experiência internacional, certificações e até mesmo validações em outros contextos. Ainda que tais elementos possam, em tese, servir como indícios de robustez, eles não substituem, por si, a comprovação estrita e aderente aos meios de prova e requisitos concretos do edital do certame específico, principalmente quando a Administração afirma que relatórios de outro pregão e “prints” de telas não suprem a exigência de datasheets/manuais do fabricante para determinados itens, nem resolvem a distinção entre o que é capacidade do hardware ofertado e o que é configuração do software de gerenciamento.

A par disso, o parecer ministerial converge com exatidão metodológica para o mesmo ponto: a correspondência entre itens do edital e documentação técnica apresentada, em contexto de divergência entre Administração e licitante, reclama perícia especializada, sem a qual não se pode afirmar, com o grau de certeza exigido pelo writ, a existência de direito líquido e certo.

Vejamos trecho da bem lançada manifestação ministerial:

“(...) Diante de todo o exposto, verifica-se que a controvérsia instaurada nos autos extrapola os estreitos limites cognitivos do mandado de segurança, na medida em que a aferição da legalidade do ato administrativo impugnado demanda análise técnica especializada e aprofundada, incompatível com o rito célere e documental que caracteriza a ação mandamental.

A inexistência de prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, a alegada violação ao direito invocado afasta, por conseguinte, a configuração de direito líquido e certo, requisito indispensável ao manejo da via eleita.

Nesse contexto, a pretensão deduzida pela impetrante deve ser veiculada por meio de ação própria, de natureza ordinária, que comporte a necessária dilação probatória, assegurando-se o contraditório pleno e a ampla defesa, sem que isso implique indevida incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo. Assim, à míngua de direito líquido e certo comprovado de forma inequívoca, impõe-se o reconhecimento da inadequação do mandado de segurança para o exame da matéria, com a consequente denegação da ordem. (...)”

Registro, ainda, que a decisão que indeferiu a liminar, ao ressaltar a necessidade de esclarecimentos técnicos, acesso ao procedimento administrativo e contraditório pleno, além da excepcionalidade da suspensão de certame em fase de homologação/adjudicação, é coerente com o desfecho denegatório. A liminar foi indeferida por ausência de certeza objetiva da ilegalidade e por depender o exame de confronto técnico e documental com peças administrativas ainda não integradas de forma plena, o que, no mérito, se traduz na mesma constatação: o direito alegado não se mostra líquido e certo à primeira vista, mas controverso e tecnicamente dependente.

Por derradeiro, embora não se imponha ao mandado de segurança, em caráter absoluto, o prévio esgotamento da via administrativa, pesa como circunstância relevante, no caso concreto, a alegação defensiva de ausência de manifestação tempestiva de intenção recursal no procedimento licitatório, com consequente preclusão, o que reforça, ao menos, a inadequação do writ como instrumento substitutivo de debate técnico que poderia ter sido instaurado tempestivamente na instância administrativa própria.

Trata-se de vetor adicional que se soma, sem necessidade de ser único, ao fundamento central: a ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar, sem necessidade de perícia e sem reabertura instrutória, a ilegalidade inequívoca do ato de desclassificação.

Em suma, não compete ao Poder Judiciário, na via estreita do mandado de segurança, substituir o juízo técnico-administrativo por uma conclusão jurisdicional construída sobre controvérsia técnica não resolvida por prova autoevidente e pré-constituída. Ausente a liquidez e certeza do direito, impõe-se a denegação da ordem.

Nesse sentido, destaco alguns precedentes:

“Processual Civil E Administrativo. Apelação Cível Em Mandado De Segurança. Licitação. Pretensão De Inabilitação Da Vencedora Do Certame. Não Demonstração De Plano Do Descumprimento Dos Requisitos Previstos No Edital.
Necessidade De Dilação Probatória.
Ausência De Prova Pré-Constituída. Inadequação Da Via Eleita. Precedentes. Ausência De Direito Líquido E Certo. Manutenção Da Sentença. Apelação Desprovida.

I-
Caso Em Exame

1- Apelação Cível interposta em razão da sentença que denegou a Segurança pleiteada pelo Apelante.

II-Questão Em Discussão

2-A questão consiste em verificar o acerto da Sentença impugnada, que denegou a segurança em que se pretendia a anulação do ato que consagrou vencedora a licitante ROMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, para que seja proferida nova decisão, com vistas a convocação da segunda classificada, a Impetrante, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 111/2020 da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna.

III-Razões de Decidir

3-Dos itens 12.1.3.3 e 12.1.3.3.1 do edital, constata-se que é exigida a comprovação de aptidão para desempenho de atividades compatíveis em características com o objeto da licitação, contudo, não fazem menção às dimensões ou a quantitativos específicos na comprovação da execução do objeto licitado, coadunando-se ao entendimento da Pregoeira do certame na sessão de abertura do pregão eletrônico e no julgamento do recurso interposto pela Apelante durante o andamento do processo licitatório.

4-Dos autos observa-se, ainda, que foram juntados inúmeros documentos, muitos dos quais referentes à própria empresa Apelante, não se mostrando possível aferir que se ache juntada a completude dos documentos apresentados pela empresa vencedora no certame, pelo que se vislumbra a necessidade de dilação probatória, o que é incompatível com a via eleita do mandado de segurança.

5- Importa destacar, que os documento juntados com a petição de Id 18745250 - Pág. 1, juntados apenas nesta segunda instância corroboram a necessidade de dilação probatória, vez que não acostados aos autos no momento da impetração, destoando a essência da ação mandamental que consiste seja o direito líquido e certo facilmente aferível, consoante o entendimento consolidado pelo STJ.

6- Inexistindo prova documental e pré-constituída dos fatos alegados, capaz de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora, verificada a necessidade dilação probatória, descabe o remédio processual, por faltar-lhe pressuposto específico. Precedentes.

IV-Dispositivo

7-Apelação conhecida e não provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0840456-30.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCURSO. PROCESSO SELETIVO CULTURAL. EDITAL Nº 12/2022 – PRÊMIO FCP DE INCENTIVO À ARTE E À CULTURA – 2023.
RECURSO ADMINISTRATIVO. REAVALIAÇÃO DA PONTUAÇÃO. INOVAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado por candidata a processo seletivo cultural promovido pela Fundação Cultural do Pará, que questionava a avaliação de seu projeto no Edital nº 12/2022.

2. A recorrente sustenta que houve inovação indevida na fundamentação do julgamento recursal administrativo, com exigência de critério não previsto no edital, além de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve ilegalidade manifesta na atribuição da nota ao projeto da recorrente e se o ato administrativo pode ser revisado pelo Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo, sem necessidade de dilação probatória, o que não se verifica no caso concreto.

5. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe que as regras do edital sejam seguidas tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, admitindo-se sua mitigação apenas em situações excepcionais, o que não ficou demonstrado nos autos.

6. A jurisprudência consolidada restringe o controle judicial sobre atos administrativos discricionários à verificação da legalidade, vedando a incursão no mérito administrativo, salvo flagrante ilegalidade, desvio de poder ou afronta aos princípios constitucionais da Administração Pública.

7. A comissão revisora, ao reavaliar administrativamente a nota da recorrente e conceder-lhe pontuação superior, demonstrou que houve exercício do contraditório e da ampla defesa, afastando a alegação de cerceamento de direitos.

8. A exigência de organização das informações do projeto de forma específica, ainda que possa ser interpretada como rigor formal, não se revela desarrazoada ou ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação Cível conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0865826-40.2023.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2025)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DENEGAR A SEGURANÇA
, por ausência de demonstração, de plano, de direito líquido e certo, uma vez que a controvérsia instaurada exige apreciação técnica especializada e cotejo probatório incompatíveis com a via mandamental, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código
de
Processo Civil, as partes ficam advertidas
de
que a interposição
de
Embargos
de
Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões
de
mérito,
poder
á ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como
mandado
/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data
de
registro do sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 03/03/2026